Tribunal: TJSP
Processo: 2208657-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de constrição incidente sobre verbas alimentares – salário da parte executada. Inadmissibilidade. Verba protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV). Impenhorabilidade que também se estende às aplicações financeiras do executado – Resp no 1.812.780 do E. STJ. RECURSO PROVIDO.